Tribunal: STF
Processo: AC 1740
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO CAUTELAR. REFERENDO.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO: CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
   EXIGÊNCIA DE GARANTIAS PARA AUTORIZAR A IMPRESSÃO DE NOTAS
   FISCAIS. MEDICAMENTOS. ART. 21, INC. V, DO REGIMENTO INTERNO
   DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES.
1. Presentes os requisitos
   ensejadores da medida pleiteada. Da análise preliminar da questão
   posta nos autos, se conclui haver contrariedade à pacífica
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2. Liminar
   referendada.